Tribunal: TJSP
Processo: 9000156-05.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000156-05.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JOÃO CARLOS VICENTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000156-05.2019.8.26.0506 -Voto no 39.771
2
Agravo de Execução Penal no 9000156-05.2019.8.26.0506
Agravante: João Carlos Vicente
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 39.771
Agravo em Execução. Homologação do cálculo de penas.
Sustenta a Defesa a impossibilidade de reconhecimento de
reincidência nas execuções n.o 03 e 04. Reincidência
reconhecida na sentença condenatória. Correta sua
incidência na execução penal, sob pena de violação à coisa
julgada. Agravo improvido.
I Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado JOÃO CARLOS VICENTE contra a decisão proferida pela
Magistrada da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto
(Execução no 454.094), que, ao homologar o cálculo de liquidação de pena,
considerou-o reincidente em relação às Execuções no 03 e 04.
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento (cf. fls.
41/43).
II Infere-se dos autos que a agravante da reincidência
foi reconhecida nas condenações objeto das Execuções no 03 e 04.
Daí a insurgência.
Postula a Defesa a reforma do referido decisum para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000156-05.2019.8.26.0506 -Voto no 39.771
3
afastar a nódoa recidiva, uma vez que seu reconhecimento nas execuções
citadas estão escoradas apenas em condenações antigas, que transitaram em
julgado em 1999 e já tinham sido devidamente cumpridas e arquivadas (cf.
fls. 02/05).
Razão não lhe assiste.
Conforme se aufere dos autos, as condenações que deram
origem à Execução no 03 (Processo n.o 0058534-77.2008) e Execução no 04
(Processo n.o 0029911-32.2010), reconheceram expressamente a reincidência,
nos seguintes termos: “observa-se que o réu é reincidente, inclusive tendo
sido condenado pelo crime de tentativa de homicídio em face da vítima” e
“(...) diante das circunstâncias desfavoráveis e da nódoa recidiva”
(destaques nossos).
Assim, declarada na sentença condenatória, não pode
referida agravante ser afastada em sede de execução penal, sob pena de ofensa
à coisa julgada.
Com efeito, ao Juízo da Execução nada mais cabe senão
o cumprimento das disposições constantes do título executório penal, formado
com estrita observância ao devido processo legal e amplo debate.
Por
isso,
ressalvadas
as
matérias
expressamente
contempladas na Lei de Execução Penal (alteração de regime por efeito de
progressão ou regressão; aplicação retroativa de nova lei mais benéfica, etc.),
reputa-se ilegítima qualquer inovação feita no título executório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000156-05.2019.8.26.0506 -Voto no 39.771
4
Posto isso e para lançar uma pá de cal sobre a questão,
em análise à sua Folha de Antecedentes (cf. fls. 06/12), verifica-se que a
reincidência foi corretamente reconhecida nas Execuções no 03 e 04.
Com efeito, os fatos que deram origem à Execução no 03
ocorreram em 29/08/2008. Infere-se, pois, que entre esta data e o término de
cumprimento de pena da Execução no 01 (09/02/2006 - Processo no 181/1998)
e da Execução no 02 (04/08/2004 - Processo no 01/99) não havia transcorrido
o período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do
Código Penal.
Da mesma forma, em relação ao delito praticado em
07/02/2010, que deu origem à Execução no 04, também não havia transcorrido
o lapso mencionado em relação à Execução no 01 (Término de cumprimento
de pena em 09/02/2006, Processo no 181/1998).
Em sendo assim, a meu ver, nenhum reparo está a
merecer a decisão proferida pela Magistrada das Execuções, devendo
permanecer incólume.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao agravo.
PÉRICLES PIZA
Relator